Tribunal: TJES
Processo: 5017057-94.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017057-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO VITOR DOMINGOS DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017057-94.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:

JOAO VITOR DOMINGOS DA CONCEICAO, ROBERTO DA SILVA MOURA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JOAO PATRICIO BARROSO NETO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
CNH - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.

TRANSFERÊNCIA DE PONTOS.
ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES AFASTADA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PREVALÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO REAL INFRATOR. PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
JOAO VITOR DOMINGOS DA CONCEICAO e ROBERTO DA SILVA
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Em síntese, a parte autora
Joao Vitor Domingos da
alegou ter sido autuado pela infração de trânsito
de transitar em velocidade superior à máxima permitida (Art. 218 II do CTB)
mas que o real condutor seria
Roberto da Silva Moura
.

Afirmou que,
embora o prazo administrativo para indicação do condutor tenha sido perdido,
buscou a anulação do processo administrativo de
cassação da PPD
e a transferência da pontuação para
Roberto da Silva Moura
, tudo isso sem lograr êxito.

A sentença de primeiro grau, julgou procedente o pedido autoral:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido em inicial para RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR EM ID Nº 28188115 e DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-ES que realize a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes da penalidade administrativa identificada como AIT nº RV01796499 do prontuário do primeiro Autor JOÃO VITOR DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, para o prontuário do segundo Autor ROBERTO DA SILVA MOURA, bem como no seu imediato reflexo no Processo Administrativo nº 2023-T72S1. No mais, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado
(ID 14493178)
, argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para discutir AITs eis que lavrado por outro órgão
(DER/ES)
, e a ausência de interesse processual dos autores em face do DETRAN/ES. No mérito, alegou
que
a indicação judicial do condutor poderia levar à impunidade do real infrator face aos prazos decadenciais da Lei 14.229/2021.

Subsidiariamente, pediu que, caso a transferência fosse mantida, o prazo decadencial para punir o real infrator fosse reiniciado a partir da data da efetiva transferência dos pontos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso merece ser parcialmente acolhido.

Em relação à alegação de que o DETRAN/ES não teria legitimidade para compor a presente relação processual, destaco que o objeto da presente demanda se refere à desvinculação das multas inseridas no prontuário da parte autora, em razão da infração cometida por terceiro.

Assim, não está tratando-se da anulação de infrações de trânsito autuadas em outro Ente da Federação, situação que poderia ensejar o acatamento da preliminar levantada. O presente processo trata, tão somente, da realização de alterações no prontuário de registro da parte autora.

Inclusive, é no sentido aqui adotado que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

Por essas mesmas razões, registra-se o interesse processual, tendo a finalidade do processo a desvinculação das multas, e do prontuário da parte autora.

No que tange ao prazo para a indicação de condutor diverso para a transferência da multa, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo a que se refere o CTB, em seu art. 257, §7º, é meramente administrativo, não havendo preclusão para a indicação na via judicial.

Nesse sentido, colaciono decisão coerente ao entendimento supracitado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Reconhecida a legalidade da apreciação judicial da indicação de condutor, cabe citar também que a declaração de indicação de real condutor, devidamente assinada e reconhecida firma em cartório, é suficiente para provar a veracidade dos fatos. Isto porque deve-se levar em conta a boa-fé objetiva contida em tal documento, invocando os efeitos do art. 219 do Código Civil, que dispõe: “As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.”

Segue o entendimento supracitado, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0008384-52.2017.8.08.0035 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008384-52.2017.8.08.0035 APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. (...). RELATOR(A). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022). (g.n.).

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o órgão de trânsito autuador (DER/ES), uma vez que o objeto deste processo limitou-se desvinculação das multas e demais penalidades do prontuário da parte autora.

Neste mesmo sentido, entendo por suficiente a prova apresentada nos autos eis que comprovado o real infrator da infração, Sr. Roberto da Silva Moura, devendo os ônus ser transferido a este.

Entendo ainda que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

Ante o todo exposto,
não deve

ser procedido anulação do auto de infração de transito
, e sim a transferência da responsabilidade para o condutor indicado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)